Tribunal: STF
Processo: MS 20147
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-16
Data de publicação: 1979-03-16

Ementa:
Pensão Militar. Concedida na via administrativa à herdeira de militar da reserva. Negativa de registro pelo Tribunal de Contas da União. Mandado de segurança denegado, por não constituir fato certo o de que o “de cujus” era oficial da reserva em atividade considerada de natureza militar, e que tenha feito as contribuições obrigatórias para o montepio. Ausência de direito líquido e certo. Ressalvada à impetrante a utilização da via ordinária. Votos vencidos.